Tribunal: STF
Processo: HC 251751
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.1.2025, por Luiz Gustavo Vicente Penna, advogado, em benefício de Rayssa Oliveira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.8.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 857.362/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e mais três corréus denunciados, em 4.10.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta no inquérito policial que, em data e horário incerto, porém até o dia 22 de agosto de 2022, nesta Cidade e Comarca, ALEXANDER FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, qualificado às 
fls. 36, JONATHAN KENNEDY GOMES DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 37, RAYSSA OLIVEIRA DA SILVA, qualificada às fls. 38, REBERTH RAMIRO GOMES FERREIRA, qualificado às 
fls. 39, associaram-se com para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da lei 11343/06. 



    Consta assim que, no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 12h39, nos imóveis situados na Rua Antônio Zanandréa, nº 890, Jardim Santa Marta, e na Rua Osvaldo Marcelo de Oliveira, nº 800, Anélia Celine, ambos nesta cidade e comarca de Sertãozinho, ALEXANDER FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, qualificado 
às fls. 36, JONATHAN KENNEDY GOMES DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 37, RAYSSA OLIVEIRA DA SILVA, qualificada às fls. 38, REBERTH RAMIRO GOMES FERREIRA, qualificado às 
fls. 39, agindo em concurso e com identidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, 300,1g (trezentos gramas e um decigrama), 
do composto ‘Benzoilmetilecgonina’, conhecido como cocaína, acondicionados em 1.266 (um mil, duzentos e sessenta e seis) invólucros plásticos do tipo ‘Eppendorf’, e 204,28g (duzentos e quatro gramas e vinte e oito decigramas) também do composto ‘Benzoilmetilecgonina’, conhecido como cocaína, acondicionado em 
3 (três) invólucros plásticos fechados por nó, conforme auto 
de exibição e apreensão de fls. 23/24, fotografias de fls. 25/32, 
auto constatação preliminar de fls. 33 e laudo de exame 
químico-toxicológico de fls. 202/204, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo foi apurado, os denunciados ALEXANDER, HEBERTH e JONATHAN são irmãos e RAYSSA é companheira de JONATHAN. 



    Assim, unidos por laços sanguíneos e de afinidade, os denunciados se associaram para a prática de tráfico de drogas, utilizando-se dos imóveis localizados nos endereços acima mencionados para armazenamento de entorpecentes e posterior distribuição a terceiros usuários. 



    As atividades ilícitas dos increpados despertaram a atenção de populares, que comunicaram a ocorrência do tráfico de drogas à polícia militar, fornecendo informações detalhadas sobre a localização dos imóveis utilizados pelos indiciados. 



    Diante das informações recebidas, policiais militares se dirigiram para o imóvel localizado na Rua Antônio Zanandréa, 
nº 890, Jardim Santa Marta, e encontraram os denunciados JONATHAN e ALEXANDER defronte ao local. Diante dos indícios de que estes estavam praticando o tráfico de drogas, foi realizada a abordagem e, em revista pessoal, foi encontrado apenas dinheiro em poder deles. 



    Nesse momento, o denunciado HEBERTH saiu do imóvel e, ao perceber a presença policial, tentou evitar a abordagem policial, sendo necessário o uso de força física para contê-lo. Realizada a busca pessoal, os policiais militares encontraram em seu poder uma quantia em dinheiro. 



    Indagados informalmente, os denunciados JONATHAN, ALEXANDER e HEBERTH, inicialmente, negaram qualquer envolvimento com o tráfico e permitiram a entrada dos policiais na residência. 



    Ato contínuo, com a ajuda de um cão farejador, os policiais militares localizaram em um dos quartos e numa gaveta do 
guarda-roupa, 1.266 (um mil duzentos e sessenta e seis) porções de cocaína. No outro quarto e numa cômoda, encontraram a quantia de R$ 2.421,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e um reais), em notas diversas e R$ 29,15 (vinte e nove reais e quinze centavos) em moedas.



    Após a localização das drogas e dinheiro os denunciados JONATHAN, ALEXANDER e HEBERTH foram novamente inquiridos a respeito e acabaram confessando que estavam traficando drogas pelo local. 



    O denunciado JONATHAN, ainda, indicou o outro endereço que ele residia em companhia da amásia e ora denunciada RAISSA, qual seja: Rua Osvaldo Marcelo de Oliveira, nº 800, Anélia Celine.



    Em diligências nesse local, os policiais militares foram recepcionados pela denunciada RAISSA, que confessou que utilizava o imóvel juntamente com o companheiro JONATHAN para embalar drogas, e depois as levava para a primeira residência para serem vendidas por ele e pelos irmãos ALEXANDER e HEBERTH. 



    Ato seguinte, os policiais vistoriaram o imóvel e encontraram na cozinha 3 (três) porções ‘a granel’ da droga cocaína, além de 1.000 (mil) cápsulas vazias e a quantia de R$ 1015,00 (um mil e quinze reais). 



    Os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia para as medidas legais cabíveis, sendo certo que JONATHAN confessou parcialmente os fatos, aduzindo que as drogas lhe pertenciam e eram destinadas ao tráfico (fls. 7-8). 



    O propósito de praticar tráfico de drogas fica evidenciado pelas informações recebidas pelos policiais militares, pela confissão 
parcial do denunciado JONATHAN, pela quantidade e forma de acondicionamento da droga, pela quantia em dinheiro, pelos petrechos destinados ao embalo do entorpecente, bem como pelas demais circunstâncias que envolvem o caso” (e-doc. 5).



    3. Em 3.3.2023, sobreveio sentença do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP (Ação Penal n. 1501987-90.2022.8.26.0530), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou a paciente e os corréus pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), absolvendo-os do crime de associação para o tráfico (caput do art. 35 do mesmo diploma legal). O juízo sentenciante impôs à paciente as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa.



    4. Em 16.5.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo ministerial, mas deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, para reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena imposta pelo delito de tráfico de entorpecentes para dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e noventa e um dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “Associação para o tráfico – Apelação ministerial – Condenação quanto ao delito autônomo – Inviabilidade – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes da estabilidade e permanência caracterizadoras do crime – Responsabilização penal – Impossibilidade – Recurso desprovido. 



    Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação defensiva – Ilicitude da prova colhida – Inocorrência – Rejeição da matéria preliminar – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Penas dos corréus Jonathan e Rayssa reduzidas, respectivamente, pelo reconhecimento da confissão e do redutor especial – Sentença reformada nesta extensão – Recursos de Alexander e Reberth desprovidos e parcial provimento da insurgência de Jonathan e Rayssa” (fl. 2, e-doc. 6).



    5. A defesa da paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, em 21.8.2023. Não interposto outro recurso, o decreto condenatório da paciente transitou em julgado em 12.9.2023.



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual parcialmente provido o recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 857.362/SP, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, em 14.5.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 26.8.2024, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a 
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Com efeito, ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no artigo 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



    III - Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. Além disso, não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. Precedentes. 



    IV - Demais a mais, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (AgRg no HC n. 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 25/10/2021).



    V – Por fim, da análise do aresto impugnado, não se verifica nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 8). 



    7. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece que “impetra o presente writ, objetivando a substituição para o regime prisional aberto e subsidiariamente para imposição de penas restritivas de direito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a paciente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes, residência fixa e, até o momento, não há qualquer elemento que indique envolvimento com organizações criminosas. Essas circunstâncias pessoais e processuais são indiscutivelmente favoráveis, evidenciando que a paciente não apresenta risco à ordem pública, tampouco justifica a imposição de um regime mais severo” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “a decisão que manteve o regime semiaberto desconsidera o caráter ressocializador da pena, aplicando uma sanção mais rigorosa sem fundamento concreto. Ainda que a quantidade e a natureza da substância entorpecente tenham sido apontadas, tais fatores, isoladamente, não sustentam a necessidade de um regime mais gravoso, especialmente na ausência de elementos excepcionais” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o regime aberto é a medida mais proporcional, respeitando as condições pessoais da paciente e o princípio da individualização da pena. Tal regime proporciona sua reintegração social, preservando vínculos familiares e laborais, sem qualquer risco à ordem pública” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal “tem, já há algum tempo, se manifestado no sentido de que o regime aberto é compatível com o tráfico privilegiado, desde que as circunstâncias do caso concreto não sejam desfavoráveis” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “não se pode impor à paciente um regime mais gravoso com base unicamente no tipo penal, especialmente quando a quantidade de drogas apreendidas e as demais circunstâncias não extrapolam a normalidade do caso” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se que o presente habeas corpus seja devidamente CONHECIDO e PROVIDO, a fim de que seja alterado o regime de cumprimento para o regime aberto” (fl. 5, 
e-doc. 1). 



    8. Em 31.1.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 12).



    9. Os autos vieram-me conclusos em 3.2.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. A ação penal na qual condenado a paciente transitou em julgado em 12.9.2023, mais de um ano antes de a presente impetração ser protocolada neste Supremo Tribunal, em 30.1.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    13. Busca-se, na presente impetração, a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena fixado e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    14. Na espécie, a paciente e os corréus foram condenados por manterem em depósito, para fim de tráfico, 505,38g de cocaína.



    15. Tem-se nos presentes autos que o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente, para reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em consequência, a pena imposta foi redimensionada para para dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e noventa e um dias-multa.Extrai-se do voto da Relatora, Desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi, o trecho no qual refeita a dosimetria da pena e fixado o regime intermediário:



    “Passa-se, pois, à análise das respectivas reprimendas. 



    As penas-bases de Alexander; Jonathan e Rayssa foram fixadas em 1/6 acima do piso raso, a teor da autorizável prevista no artigo 42, da Lei Antidrogas, considerando-se a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (505,38 gramas de cocaína), não se cogitando em qualquer redução. 



    Já para Reberth, além das referidas circunstâncias desabonadoras, constatada também a má-antecedência (fls. 355/358), incensurável a elevação na quarta parte. 



    Na etapa intermediária, para Alexander, Jonathas e Reberth, incidiu a agravante da reincidência, atestada, respectivamente, pelas condenações espelhadas nos autos sob nº 1500445-71.2021.8.26.0530 – fls. 348-349; 0002086-47.2016.8.26.0530 – fls. 351 e 0000411-20.2014.8.26.0530 – fls. 356, ensejando-se o recrudescimento de 1/6.



    Nada obstante, a recidiva de Jonathan deve ser compensada com a atenuante da confissão, eis que, muito embora tenha pretendido afastar a participação dos corréus, admitiu a prática delitiva a si imputada, sendo certo que a confissão não pode se confundir com delação. 



    Na terceira fase, a recidiva de Alexander, Jonathas e Reberth, específica ou não, obsta o reconhecimento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. 



    E, nesse passo, urge destacar que o Excelso Supremo Tribunal Federal assentou também inexistir a ocorrência de bis in idem na hipótese de a reincidência ter sido reconhecida como agravante e observada para o afastamento do redutor especial em discussão. Confira-se: (...)



    Por outro lado, no tocante à Rayssa, pese a r. sentença tenha afastado a outorga do privilégio legal especialmente com fulcro na quantidade da droga apreendida, tal circunstância foi sopesada na primeira fase da dosimetria, não podendo ser duplamente valorada. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento atrelado ao instituto da Repercussão Geral, já decidiu: 



    ‘Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 
2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da penal. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido (...)’ (Tribunal Pleno, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo nº 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 3.4.2014)



    Destaque-se, ainda, que a existência de denúncia anterior aos fatos tampouco é suficiente para caracterizar a dedicação da sentenciada ao comércio ilícito, já que tais informes não mencionavam o nome de Rayssa, não se podendo afastar que, na qualidade de companheira de Jonathan, apenas o tivesse auxiliado eventualmente.



    Assim, considerado que a ré, ao contrário dos demais acusados, não ostenta nenhum envolvimento anterior com práticas delitivas, é possível o reconhecimento da benesse legal. 



    Todavia, observado que, além das drogas, havia também embalagens vazias e elevada soma em dinheiro relativa ao comércio espúrio, reduz-se a pena no patamar intermediário. 



    Destarte, ausentes outras causas modificadoras, as penas são tornadas definitivas em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa menores, para Alexander; 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa menores, para Jonathan; 2 (dois) anos e 11(onze) meses de reclusão e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa menores, para Rayssa e 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15(quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa menores, para Reberth. (...)



    A conjugação do montante punitivo, do desfavorecimento das circunstâncias judiciais, aí incluída a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, e da reincidência obsta a conjuração de qualquer ofensa ao artigo 33, do Código Penal, ou de afronta às Súmulas 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, e 269 e 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de impedir a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Já para Rayssa, o desfavorecimento das circunstâncias judiciais justifica e recomenda a imposição do regime prisional intermediário, enquanto castigo suficiente e proporcional para atender os caracteres curativo e preventivo da sanção penal, restando igualmente inviabilizada a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls. 21-26, e-doc. 6). 



    16. Não se comprova ilegalidade na espécie. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação idônea para a definição do regime mais gravoso. Embora a pena definitiva imposta à paciente, de dois anos e onze meses de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda e a substituição por penas restritivas de direito, a comprovação de circunstância judicial negativa conduziu à fixação do regime inicial semiaberto e à negativa da substituição pretendida. Foram consideradas a natureza e a quantidade de droga apreendida (505,38 gramas de cocaína) para fundamentar a gravidade concreta do delito, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 



    2. A invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (2.847,1g de maconha, 2.325,9g de cocaína e 113g de crack) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 



    3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 223.196-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. 
NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.745-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.748-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora